Tribunal: TJSP
Processo: 2142097-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BAURU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa – Recurso interposto pelos excipientes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – Fixação da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 – Verba honorária que, fixada nos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BAURU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa – Recurso interposto pelos excipientes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – Fixação da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 – Verba honorária que, fixada nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, equivaleria a no mínimo R$ 150.000,00 – Valor incompatível com os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 – Embora o valor do tributo discutido seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem a fixação conforme o pedido do exequente – Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa do juiz – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário que não possuem natureza vinculante, sendo possível ao magistrado entender de forma diversa – Majoração para R$ 3.000,00, valor este que, no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento com equidade e sem onerosidade excessiva.
Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.